Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745804-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ESMERALDA SOUSA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, argumentando a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade do título executivo por afronta ao Tema 864 do STF e a ilegalidade da incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em razão do ajuizamento da ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e (iii) verificar se a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo. III. Razões de decidir 3. A pendência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não justifica a suspensão da execução, pois o pedido liminar foi indeferido e a petição inicial não foi conhecida, inexistindo determinação judicial que impeça o cumprimento individual da sentença coletiva. 4. O título executivo judicial permanece exigível, pois a questão foi analisada na ação coletiva, que transitou em julgado, não sendo cabível rediscutir o mérito em sede de cumprimento de sentença. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, uma vez que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e não de reajuste escalonado previsto em lei específica. 5. O alegado excesso de execução foi afastado, pois os cálculos apresentados pela parte exequente observaram os critérios fixados no título executivo, utilizando IPCA-E até novembro de 2021 e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT. 6. A Resolução no 303/2019 do CNJ, atualizada pela Resolução no 482/2022, é aplicável às requisições de pequeno valor e não caracteriza anatocismo, pois a Taxa Selic substitui os encargos moratórios anteriores, sem cumulação de juros sobre juros. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória não impede a exigibilidade do título executivo, salvo determinação judicial expressa.”; “2. O Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste remuneratório concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013.”; “3. Os cálculos de liquidação devem observar os parâmetros fixados no título executivo, sendo inadmissível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, § 5o, e 966, V; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864/RG (RE 905357/RR); STJ: AREsp: 2068565, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJ 16/05/2022; STJ, REsp: 2114626, Relator: Herman Benjamin, DJ 20/12/2023; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1316826, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1352496, 0702195-95.2017.8.07.0018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 15/07/2021; TJDFT, Acórdão 1964530, 0744378-91.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962406, 0738958-08.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1959586, 0742126-18.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1957877, 0739334-91.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/02/2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 da Corte Suprema, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003